Tribunal: STF
Processo: RHC 244566
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roberto Yoshimasa Tsuneda, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 662.249/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “ROBERTO YOSHIMASA TSUNEDA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Apelação Criminal n. 0016299-67.2015.8.16.0014. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 (fato 01), 299, caput, do CP (fato 02) e 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993 (fato 03). 



    A defesa do paciente aduz, em síntese, que se insurgiu “contra a realização de seu interrogatório em momento anterior à oitiva das testemunhas a serem ouvidas por carta precatória. Contudo, o pleito de sobrestamento do feito não foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau, e o interrogatório do Paciente foi realizado antes de finalizados os demais atos instrutórios, em clara inobservância ao artigo 400 do Código de Processo Penal" (fl. 6).



    Afirma que “pleiteou o sobrestamento do feito até o retorno das cartas precatórias expedidas para a oitiva de testemunhas. Na oportunidade, asseverou que, não obstante o entendimento majoritário vigente à época, no sentido de que a expedição de carta precatória não impedia o prosseguimento do feito, o citado dispositivo previa claramente a oitiva como último ato instrutório” (fl. 7). 



    Acrescenta que “o Paciente foi ouvido em Juízo no dia 23.11.2015 (DOC. 8) e, dois dias depois, especificamente no dia 25.11.2015, ocorreu a inquiric¸a~o das únicas duas testemunhas de Defesa do Paciente, bem como de duas testemunhas de acusac¸a~o (Gustavo Soares de Medeiros e Maria Aparecida Correia Cruciari) (DOC. 9). Nessa oportunidade, foram realizadas inquiric¸o~es diretas a`s testemunhas acusatórias sobre o Paciente ROBERTO. O prejui´zo e´, portanto, inequi´voco, pois o acusado na~o pode exercer sua autodefesa a respeito do que fora dito por tais testemunhas – cujos depoimentos foram inclusive utilizados na sentença (fls. 87 e 100) – uma vez que, a despeito de sua discordância, já havia sido interrogado” (fl. 14). 



    Sustenta que “mesmo que assim não fosse, a r. decisão monocrática proferida no HC n. 629.900 consignou, acertadamente, a impossibilidade de se imputar à defesa a comprovação do prejuízo, uma vez que este consiste justamente na prolação de condenação criminal sem a observância do procedimento previsto em lei” (fl. 14). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para reconhecer o inequívoco cerceamento de defesa decorrente da realização de interrogatório antes de ouvidas as testemunhas, anulando-se a sentença proferida em primeiro grau, para que outra seja proferida, após a realização de novo interrogatório do Paciente” (fl. 16). (eDOC 36)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 51)



    Neste recurso, o recorrente requer “seja dado provimento ao presente recurso ordinário, concedendo-se a ordem de habeas corpus para o fim de anular a sentença proferida em primeiro grau, para que outra seja proferida, após a realização de novo interrogatório do Recorrente.” (eDOC 57)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    O Juízo singular indeferiu o pedido da defesa, em 20/11/2015, com os fundamentos a seguir (fl. 52): 



    1. INDEFIRO o pedido formulado pela a douta Defesa do acusado Roberto Youshimasha Tsuneda, à seq. 765.1, que pretende a suspensão da audiência de continuação designada para o interrogatório dos acusados a fim de aguardar o retorno das cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas. Tal pedido é destituído de embasamento legal, na medida em que o artigo 222, § 1º, do Código de Processo Penal, como o próprio requerente reconhece, é expresso no sentido de que a expedição de cartas precatórias não suspende a instrução criminal. Neste sentido, é remansosa a recente jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Paraná e do colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] 



    A Corte estadual, por sua vez, afastou a pretensão defensiva nos seguintes termos (fl. 411): 



    No que diz respeito ao procedimento observado quando da oitiva do apelante (realização do interrogatório judicial), verifica-se que ele seguiu estritamente o que dispõe a lei processual, sendo certo que o art. 222 e parágrafos, do Código de Processo Penal, não somente estabelece que a expedição de carta precatória não suspende o curso da instrução, mas permite até mesmo o julgamento da ação antes do retorno da missiva, quando já findo o prazo estabelecido pelo juízo deprecante para seu cumprimento. Logo, diversamente do que alega a defesa, não há nulidade alguma na realização do interrogatório antes do retorno de precatória já expedida. Outrossim, não há como se falar em cerceamento de defesa quando o procurador constituído foi devidamente intimado de todos os trâmites envolvendo referida carta precatória, de modo que tinha inequívoca ciência de sua expedição quando da audiência de instrução. 



    Conforme pontuei no julgamento monocrático, vale salientar, de início, que a decisão judicial que indeferiu o pedido de que o interrogatório do réu fosse realizado só depois da oitiva das testemunhas deprecadas foi proferida em 20/11/2015, quando o entendimento consolidado dos tribunais superiores era de que não havia necessidade de aguardar o retorno de cartas precatórias para interrogar o acusado.



    [...]



    Reitero que o HC n. 127.900/AM, no qual o Supremo Tribunal Federal inaugurou novo entendimento sobre a necessidade de que o interrogatório do acusado fosse sempre o último ato da instrução – o que depois levou à alteração da interpretação deste Superior Tribunal sobre o art. 222, § 1º, do CPP, no HC n. 585.942/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 14/12/2020) –, só foi julgado em 3/3/2016, oportunidade em que houve modulação dos efeitos da decisão somente para casos com instrução ainda em aberto na data da publicação da ata de julgamento. 



    Assim, e sobretudo por se tratar de norma relacionada ao rito e ao momento da realização dos atos processuais, o Magistrado agiu corretamente na ocasião, de acordo com o entendimento então vigente à época. 



    Observo, também, que não houve suficiente demonstração de prejuízo pela defesa, que se limitou a apontar (fl. 14): 



    [...] o Paciente foi ouvido em Juízo no dia 23.11.2015 (DOC. 8) e, dois dias depois, especificamente no dia 25.11.2015, ocorreu a inquiric¸a~o das únicas duas testemunhas de Defesa do Paciente, bem como de duas testemunhas de acusac¸a~o (Gustavo Soares de Medeiros e Maria Aparecida Correia Cruciari) (DOC. 9). Nessa oportunidade, foram realizadas inquiric¸o~es diretas a`s testemunhas acusatórias sobre o Paciente ROBERTO. O prejui´zo e´, portanto, inequi´voco, pois o acusado na~o pode exercer sua autodefesa a respeito do que fora dito por tais testemunhas – cujos depoimentos foram inclusive utilizados na sentença (fls. 87 e 100) – uma vez que, a despeito de sua discordância, já havia sido interrogado. 



    Deveras, duas das testemunhas ouvidas antes do réu foram arroladas pela própria defesa, de modo que não incrementaram a acusação em desfavor do paciente. 



    Quanto às duas testemunhas de acusação, a defesa não esclareceu concretamente em que medida o depoimento delas foi considerado de forma prejudicial ao paciente na sentença e como o interrogatório posterior do acusado seria capaz de refutar as declarações das referidas testemunhas. Ademais, o Ministério Público arrolou na denúncia 5 informantes e 18 testemunhas, mas só duas delas foram ouvidas depois do réu (fls. 37-40). 



    Por fim, registro que a minha compreensão pessoal de que o prejuízo decorreria da própria condenação ficou vencida no recente julgamento do Tema n. 1.114, sob o rito dos recursos repetitivos. Na oportunidade, a Terceira Seção desta Corte pontuou que “O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas, e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu” (grifei). (eDOC 51)



    Inicialmente, registro que o recorrente já veio a esta Corte após o julgamento da apelação, em maio de 2020 (eDOC 12, p. 82), mas nada falou a respeito da tal inversão na ordem de interrogatório.



    Registro, ainda, que a decisão que indeferiu o adiamento foi proferida em 20.11.2015, mas somente agora a defesa veio a esta Corte alegar a tal nulidade, muito embora haja protestado naquela oportunidade.



    Registro, ainda, que o advogado subscritor do RHC 198.904, interposto em 2021, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, é o mesmo que o subscreve o presente.



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Do mesmo modo, não é dado à defesa impetrar habeas corpus para questionar nulidade quando lhe for conveniente.



    Assim, registro que não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito.



    De todo modo, não há margem para o provimento do recurso.



    Com efeito, após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório é realizado, como regra, ao final da instrução processual.



    Ocorre que, no caso concreto, foi expedida carta precatória, a fim de que fosse ouvida testemunha.



    Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Cito o seguinte precedente: HC 134797, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 1º.2.2017. E mais:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)



    Mais a mais, nada impede que o interrogatório seja renovado, se, porventura, o depoimento da testemunha trouxer informação sobre a qual o acusado queira se manifestar, nos termos do art. 196 do CPP:



    “Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.”



    Na espécie, não consta dos autos a informação de que o recorrente requereu a realização de novo interrogatório, de modo a demonstrar que o depoimento das testemunhas em nada lhe interessou.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente